Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710300-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMAIA IT INTEGRADORA DE SISTEMAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samaia It Integradora de Sistemas Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal n. 0733066-41.2022.8.07.0016, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora recorrente. Em suas razões recursais (ID 44887544), a agravante aduz que não foi notificada dos lançamentos que originaram os créditos tributários vindicados na execução fiscal, ressaltando que não realizou qualquer declaração e que somente obteve inscrição no cadastro fiscal do Distrito Federal em 9/10/20. Discorre que, em 24/2/22, foi notificada para apresentar comprovantes de recolhimento do DIFAL-ICMS, referentes aos exercícios de 2018 a 2020, mas que não houve fixação de prazo para impugnação administrativa. Narra que teve contato regular com auditores fiscais a respeito do suposto débito. Aponta que, em 15/6/22, o Distrito Federal ajuizou execução fiscal, reputando se cuidar de crédito tributário não contencioso, no qual há inscrição em dívida ativa de maneira automática. Indica que, em 25/10/22, o Distrito Federal ajuizou outra execução fiscal (processo n. 0757023-71.2022.8.07.0001), podendo-se evidenciar duplicidade de cobrança quanto ao objeto de cobrança do feito de origem. Comenta que, no processo n. 0757023-71.2022.8.07.0001, o Distrito Federal requereu a extinção do feito. Destaca que, no feito de origem, o exequente apresentou resposta intempestiva e genérica à exceção de pré-executividade, discorrendo que os débitos foram declarados pelo executado e que não houve cumprimento da obrigação acessória relativa à inscrição estadual e declaração das operações realizadas no âmbito do ente distrital. Assinala que “enquanto a primeira asserção é desacompanhada de qualquer lastro probatório (a Fazenda não junta nenhuma declaração da agravante), a segunda confirma justamente tratar-se de créditos tributários sujeitos à jurisdição contenciosa, atraindo a incidência dos artigos 24, 25, V, e 36, IV, da Lei Distrital n. 4.567/2011, que determinam a lavratura de Auto de Infração e intimação para impugnação administrativa”. Arrazoa que houve a realização de protestos em seu desfavor. Comenta que, a despeito de o valor da execução consistir em R$110.464,05 (cento e dez mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos), foram bloqueados valores em excesso em sua conta bancária. Alega que “o bloqueio de valores depositados em conta corrente da companhia prejudica, em muito, suas operações, na medida em que afeta seu capital de giro, a ponto de inviabilizar o pagamento de fornecedores e, no limite, dos próprios funcionários”. Defende que o acolhimento de suas alegações não necessita de dilação probatória e que não juntou o processo administrativo porque não houve sua instauração pela autoridade fazendária. Indica que a exigência de notificação traduz os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de atribuir certeza e liquidez ao título executivo. Pontua que, “não havendo notificação do ato fiscal, outrossim, não se aperfeiçoa o lançamento, não havendo que se falar em exigibilidade do crédito tributário, o igualmente implica nulidade do feito executivo”. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que se determine a suspensão da execução fiscal, a liberação dos valores bloqueados em sua conta corrente e a suspensão dos efeitos dos protestos realizados. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, acolhendo-se a exceção de pré-executividade. Preparo ao ID 44890034. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, não se vislumbram presentes os aludidos requisitos. Para melhor deslinde da controvérsia, confira-se o inteiro teor da decisão agravada: Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de SAMAIA IT INTEGRADORA DE SISTEMAS LTDA, na qual se busca o pagamento de crédito tributário referente a dívida de ICMS-DIFAL. Ajuizada a ação em 15/06/2022 para cobrança de débitos constituídos definitivamente em 16/06/2018, 16/10/2018 e 16/12/2018. A sociedade empresária executada foi citada por comparecimento espontâneo aos 05/08/2022, oportunidade em que se opôs à execução por meio de Exceção de pré-executividade (ID 133044129), alegando, em síntese a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que instruem a presente ação, sob o argumento de que não foi notificada administrativamente sobre os lançamentos fiscais objeto das CDA’s em execução. Quanto ao mais, informa que o referido tributo jamais foi declarado pela Excipiente, haja vista que esta somente veio a obter inscrição estadual no Distrito Federal aos 09/10/2020 e o tributo refere-se a período anterior (2018). Argumenta ainda, que o crédito tributário em execução está sujeito à jurisdição contenciosa e que, consequentemente, deveria ser formalizado por auto de infração e notificação de lançamento, conforme dispõe o art. 24 da Lei Distrital no 4.567/2011. Ao final, pugna pelo reconhecimento da nulidade das CDA’s que instruem a ação de execução, em decorrência da suposta ausência de notificação administrativa. Intimado a se manifestar (ID 144053726 – Certidão de Expediente 25192213), o Distrito Federal apresentou impugnação (ID 150598275), por meio da qual alegou que os créditos relativos ao ICMS-DIFAL foram declarados pelo próprio contribuinte, haja vista que as CDA’s estão descritas com a sigla “DE” (Declaração Espontânea). Por esse motivo, sustentou que o crédito não está sujeito a lançamento, por ser considerado tributo declarado e, consequentemente, não há a exigência de notificação de lançamento ou abertura de processo administrativo para constituir o crédito. Argumentou ainda, que por ser tributo aferido por declaração espontânea do contribuinte, não há que se falar em discussão contenciosa no âmbito administrativo. Ao final, pugnou pela rejeição da presente exceção de pré-executividade e a realização de atos constritivos em face da devedora. Posteriormente, por meio da petição de ID 150792530, a Excipiente argumenta que o Excepto ajuizou nova ação sob o no 0757023-71.2022.8.07.0016 e que os tributos ali exigidos são os mesmos cobrados na presente ação, ou seja, em duplicidade de cobrança. Aduz ainda, que a impugnação apresentada pelo ente fazendário foi intempestiva e, por esse motivo, não deve ser recebida. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, quanto à alegação de intempestividade da impugnação apresentada pelo Excepto, tal argumento não prevalece. Conforme consta dos autos na Certidão de Expediente no 25192213, o Distrito Federal teve ciência da intimação aos 09/12/2022 e apresentou manifestação no dia 27/02/2022. Assim, considerando-se o período de recesso do judiciário (20/12/2022 a 20/01/2023), bem como o recesso de Carnaval deste tribunal (dias 20, 21 e 22/02/2023), o Excepto tinha até o dia 28/02/2023 para apresentar sua manifestação. Portanto, a impugnação apresentada mostra-se tempestiva. Passo à análise da exceção de pré-executividade. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Tem-se que a CDA é dotada de presunção de legitimidade, cabendo ao executado provar suas alegações. Assim, só há margem para discutir a eventual nulidade da CDA, nos casos em que não haja necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, confiram-se os julgados do STJ: (...) Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça, in verbis: (...) Por outro lado, o Excipiente não trouxe aos autos nenhuma prova pré-constituída, como o procedimento administrativo para demonstrar a suposta nulidade do débito fiscal, sendo certo que a natureza do tributo, segundo informação da CDA, prescinde da instauração do procedimento administrativo. Ademais, em relação às alegações de nulidade da CDA pela suposta nulidade na emissão do título, também são inadmissíveis a análise pela via estreita da exceção de pré-executividade, justamente em razão da necessária dilação probatória. Registre-se, ainda, que as Certidões de Dívida Ativa que embasaram a presente execução fiscal, acostadas no ID 128097933, foram feitas de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Assim, não tendo a Excipiente apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a argumentação de nulidade. No caso, só com a ampla produção de provas será possível analisar a nulidade da CDA e eventual exigência de notificação administrativa no caso em análise, pois o cerne da controvérsia é a determinação da existência do fato gerador que teria dado azo à inscrição em dívida ativa por alegada declaração espontânea. Necessário, portanto, exame da escrituração contábil da empresa para se determinar se existiu ou não a declaração em questão. Em relação à alegação de cobrança em duplicidade do crédito fiscal, da análise das CDA’s que instrui a presente ação (ID 128097933), em comparação com as CDA’s que embasam a ação de no 0757023-71.2022.8.07.0016, também em trâmite perante este juízo (ID 150792537), observo que os números das CDA’s são diversos. A presente ação foi instruída com as CDA’s nos 0219992134, 0219992142 e 0219992150, enquanto que a execução de no 0757023-71.2022.8.07.0016 é justificada pelas CDA’s nos 0223410543, 0223410551, 0223410560, 0223410578 e 0223410586. Assim, em juízo preliminar, não há como comprovar que se tratam dos mesmos fatos geradores ou cobrança em duplicidade. Também nesse ponto, é necessária a ampla produção de provas, o que é inadmitido na esfera limitada de análise da exceção de pré-executividade. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, nos termos da fundamentação. Passo à análise do requerimento fazendário formulado no ID 150598275: Em detida análise dos autos, com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, DETERMINO A PENHORA dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) SAMAIA IT INTEGRADORA DE SISTEMAS LTDA, CNPJ: 02.007.908/0001-52, no valor de R$ 119.165,17 (cento e dezenove mil, cento e sessenta e cinco reais e dezessete centavos), que deverá ser atualizado junto ao SITAF, se o caso, quando do protocolo de requisição, via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Distrito Federal para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, inferior a R$ 451,27 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), considerando o disposto no art. 4o da Lei Complementar do Distrito Federal no 904, de 28 de dezembro de 2015, no art. 9o do Decreto no 38.650, de 27 de novembro de 2017, e no art. 1o da Portaria PG/DF no 07, de 11 de janeiro de 2021, bem como as despesas e o tempo médio de um processo de execução fiscal, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Distrito Federal para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, promova a Secretaria a transferência do valor penhorado para conta de titularidade do Exequente, cujos dados se encontram registrados em pasta própria da Secretaria; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, promova a Secretaria a transferência do valor penhorado para a conta do Exequente citada no item anterior e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud. Com efeito, diante da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida regularmente inscrita (arts. 3o da Lei n. 6.830/80 e 204 do CTN), incumbe à executada infirmar tal presunção. Além disso, à luz do enunciado de súmula n. 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é incidente processual atípico e excepcional que somente é admissível para suscitar matérias que poderiam ser conhecidas de ofício e que não exijam dilação probatória. Entretanto, não se verifica, de plano, nulidade do título executivo, como alega a recorrente. No caso, em um juízo de cognição sumária, depreende-se que o assunto tratado na exceção oposta pela executada, qual seja, alegação de natureza contenciosa do crédito tributário, a exigir prévio lançamento para constituição, sob o argumento de ausência de declaração pela contribuinte, não é cognoscível de ofício, afigurando-se necessário realizar perícia contábil para auxiliar a adequada prestação da atividade jurisdicional, com exercício da ampla defesa e do contraditório. No mais, não se evidencia, em uma análise preliminar, a duplicidade de cobrança a ensejar a extinção do feito sem que haja necessidade de dilação probatória, mormente porque a recorrente confirma que o Distrito Federal requereu a extinção da execução fiscal n. 0757023-71.2022.8.07.0001 nos aludidos autos. Sobre o assunto, confira-se julgado desta e. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ART. 2o DA LC/DF 435/2001. AIL 2016.00.2.031555-3. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA N. 1.062/STF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Exceção de Pré-executividade, instituto de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, consiste em defesa incidental apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a extinção da execução, matéria esta que não exige dilação probatória e constitui vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Tais questões podem ser de ordem instrumental (processual), v.g., a ilegitimidade passiva e ativa, exceções em sentido estrito ou objeções (instrumentais ou materiais, questões de ordem pública). O referido incidente, que não estava positivado no CPC/73, encontra previsão atualmente no parágrafo único do artigo 803 do CPC/15. 2 - Assim, a Exceção de Pré-executividade tem cognição restrita, sendo cabível nas hipóteses em que a matéria pode ser conhecida de ofício pelo Juiz e as nulidades são evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de qualquer outro elemento de prova. Nesse sentido, dispõe a Súmula no 393 do col. Superior Tribunal de Justiça que "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 3 - O Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade n. 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/2001 (na redação então vigente, anterior às alterações introduzidas pela LC/DF 943/2018), pronunciando a sua incompatibilidade com a Constituição Federal (art. 24, I) sempre que a atualização monetária prevista no dispositivo (INPC e juros moratórios de 1%) alcançar valor superior ao índice adotado pela União para a correção de débitos tributários federais da mesma natureza, correspondente, na atualidade, à Taxa SELIC. 4 - Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade formalizada na AIL n. 2016.00.2.031555-3 foram modulados em sede de Embargos de Declaração, passando a ter vigência somente a partir de 14/02/2017, o que implica, para o período antecedente, a manutenção da validade da atualização monetária do crédito fiscal nos termos do art. 2o da LC/DF 435/2001, mesmo que resulte valor superior ao que seria adotado pela União (Taxa SELIC). 5 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.062 da jurisprudência de repercussão geral, deliberou que "os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins" (ARE 1216078/SP, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo, Relator(a): Ministro Presidente, Julgamento: 29/08/2019, Publicação: 26/09/2019, Órgão julgador: Tribunal Pleno). 6 - Salvo a discussão que se abre quanto à aplicabilidade da modulação de efeitos realizada na AIL 2016.00.2.031555-3 após a manifestação vinculante da Corte Constitucional sobre a matéria, é induvidoso que a compreensão esposada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça é compatível com o posicionamento expresso pela Corte Constitucional no Tema n. 1.062. 7 - A aferição dos parâmetros de atualização monetária aplicados ao crédito tributário exige a realização de cálculos via perícia judicial, sendo as assertivas e os quadros comparativos e demonstrativos elaborados pela Devedora inábeis a comprovar, de plano, que o Distrito Federal tenha efetivamente aplicado ao débito fiscal correção monetária inconstitucional e, menos ainda, que esteja executando crédito tributário destituído de liquidez, certeza e exigibilidade. 8 - Os débitos tributários inscritos em dívida ativa, conforme artigos 204 do CTN e 3o da Lei de Execução Fiscal, gozam da presunção de certeza e liquidez e têm o efeito de prova pré-constituída, somente ilidível por prova inequívoca em sentido contrário, ônus que incumbe à parte Devedora. 9 - O arcabouço fático-probatório dos autos de origem não é apto a demonstrar, primo ictu oculi, a alegada utilização de critério inconstitucional de correção monetária e a ausência dos pressupostos do crédito tributário, ou mesmo a existência de excesso de execução, demandando, tais análises, dilação probatória, o que se afigura incompatível com o rito da Exceção de Pré-executividade. 10 - Segundo a jurisprudência assente deste TJDFT, a produção probatória em sentido reverso à pretensão da Fazenda Pública em Execução Fiscal deve ocorrer por meio de Embargos à Execução, não sendo a Exceção de Pré-executividade o instrumento processual adequado para tanto. 11 - A análise do mérito do Agravo de Instrumento prejudica o exame do Agravo Interno interposto contra a decisão em que indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado (Acórdão 1412379, 07398960820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se que o Juízo de origem, ao determinar o bloqueio de valores, asseverou que, “caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud”, promovendo-se a liberação do valor excedente ao crédito. Logo, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento ao recurso e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilizam tecnicamente a concessão do pleito liminar vindicado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora